Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703028-26.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANGELO EMANUEL BAROZZI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 0712210-10.2023.8.07.0020, promovida por ANGELO EMANUEL BAROZZI em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 181775606 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a penhora, via SISBAJUD, na conta do agravante, no valor de R$ 2.232,64 (dois mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), em razão de descumprimento de medida liminar e desconto de tal valor na conta do agravado. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que não houve descumprimento da tutela de urgência deferida, porquanto não foi comprovado o desconto no contracheque do agravado referente ao mês de julho de 2023. Acerca da probabilidade do direito, alega que os descontos evidenciados no extrato de ID 166869339 (autos de origem) são referentes aos Contratos no 3460208 e 99990208 e, portanto, diversos dos contratos discutidos na ação originária (Contratos nos 475852814 e 475898698), razão pela qual entende que o afastamento da penhora é medida que se impõe. Fundamenta o perigo de dano no fato de que o bloqueio da conta bancária pode acarretar prejuízos irreparáveis à instituição, prejudicando a continuidade das suas atividades e afetando outros clientes. Com estes argumentos, o agravante pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso a fim de determinar o imediato desbloqueio da conta bancária e devolução dos valores constritos, bem como, impedir a continuação das medidas restritivas. Preparo recolhido (IDs 55325571 e 55325578). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, a r. decisão recorrida determinou a penhora via SISBAJUD, na conta da agravante, no valor de R$ 2.232,64 (dois mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), em razão de descumprimento de medida liminar e desconto de tal valor na conta do agravado. Neste cenário, apesar de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do CPC, é inegável que se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que houve restrição de numerário nas contas do banco agravante, tendo, inclusive, sido efetivada a transferência de valores (ID 184618633). Por certo, há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Na hipótese em exame, a controvérsia recursal, em sede de cognição sumária, limita-se à concessão do efeito suspensivo. Em sede de cognição exauriente, limitar-se-á em verificar se houve descumprimento da tutela de urgência deferida na origem, a autorizar a penhora, através do sistema SISBAJUD, nas contas do agravante. Avanço à análise do requisito da probabilidade do provimento do recurso. A hipótese vertente trata de ação declaratória de inexistência de débito em que foi deferida, em 30/06/2023, a tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças referentes aos empréstimos de ID 163498856 e respectivos descontos na conta autor, bem como determinar que a parte requerida se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos referidos débitos (ID 163891333 dos autos de origem). A análise dos autos originários, notadamente do extrato de ID 166869339, pág. 1, demonstra que, após o deferimento da liminar, houve desconto, em 28/07/2023, da quantia de R$ 2.232,64 (dois mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), na conta do autor, sob a rubrica “MORA CREDITO PESSOAL”. O agravante alega que os descontos evidenciados no aludido extrato são referentes aos Contratos no 3460208 e 99990208 e, portanto, diversos dos contratos discutidos na ação originária (Contratos no 475852814 e 475898698), razão pela qual entende que o afastamento da penhora é medida que se impõe. Entretanto, apesar de apontar suposta divergência de numeração dos contratos, o banco agravante não indicou a origem dos descontos que ele mesmo operacionalizou, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (Art. 373, II, CPC). Lado outro, é cediço que as instituições financeiras possuem, para uma mesma contratação de mútuo, diversas numerações de referência, quais sejam, numeração interna do contrato, número da operação, dentre outras, além de ser responsabilidade do próprio banco nomear a rubrica que identifica a transação. Ademais, é relevante destacar que, em manifestação de ID 172523559 (autos de referência) o autor informa que não existe nenhum outro produto contratado com o banco, tal como cartão de crédito, empréstimo pessoal ou consignado, de forma que os descontos indicados no extrato são decorrentes dos empréstimos fraudulentos discutidos na origem. Desta forma, caberia ao banco agravante a elucidação da numeração de contratos indicada no extrato de ID 166869339, pág. 1 e não somente a mera alegação genérica de que os números de contratos divergem dos discutidos nos autos. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras - DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024 às 18:05:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora